Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIFICULDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na condição de empresa pública, a TERRACAP procede à alienação de imóveis em observância ao respectivo procedimento licitatório, nos moldes da Lei no 8.666/93. E, adotado o sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento, aplicável ao caso também o disposto na Lei no 9.514/97.
2. A despeito de se tratar de contrato celebrado em decorrência de licitação realizada pela TERRACAP, não se configura típico contrato administrativo. Os preceitos e normas que regem as relações dos particulares com a Administração Pública não lhes suprimem a autonomia volitiva, ao contrário, esse princípio permanece em vigência durante todo o negócio.
3. A possibilidade de desfazimento do contrato, em regra, constitui consequência dos preceitos basilares da livre iniciativa e da autonomia de vontade, sendo cabível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido a prazo em licitação por iniciativa do devedor, que deve arcar com as consequências da desistência.
4. Ademais, o item 80 do Edital no 03/2013 da Terracap prevê a possibilidade da rescisão contratual.
5. Nesse contexto, afigura-se viável a rescisão unilateral do contrato, por iniciativa do comprador, apesar da existência de pacto acessório de alienação fiduciária, cuja credora é a própria TERRACAP.
6. Exigir que os Agravantes permaneçam vinculados ao contrato, realizando o pagamento das parcelas, quando não mais detêm condições financeiras de adimplir o ajustado e manifestam expressamente o interesse em desfazer a avença, não se mostra razoável.
7. Sendo inegável a intenção dos Agravantes em rescindir o contrato, não há justificativa para que permaneça a cobrança dos valores das prestações durante a tramitação do processo.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.